Tribunal: TJSP
Processo: 1009191-18.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio – Exercícios de 2013 a 2017 – Ação ajuizada em data posterior a 01/08/2017 – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009191-18.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado PIRES CUNHA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado , que declara e o 5° juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.923.
Apelação no1009191-18.2018.8.26.0063.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Barueri.
Apelada:
Pires Cunha Empreendimentos e Participações
Ltda.
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndio Exercícios de 2013 a 2017
Ação ajuizada em data posterior a 01/08/2017 Validade da
cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP
Sentença reformada Recurso provido.
Apelação contra sentença que julgou procedente a
ação ordinária1 para condenar a Municipalidade na restituição dos valores
pagos pela autora a título de Taxa de Incêndio, atualizados desde o
desembolso e com juros de mora desde a citação, pelos mesmos índices
utilizados pelo Município quando da cobrança de seus tributos, e no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa. Inconformada, a apelante sustenta que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Combate e
Extinção de Incêndios, a ausência de modulação dos efeitos impede o
acolhimento do pedido de restituição, razão pela qual requer a suspensão
do feito e, subsidiariamente, a incidência de juros moratórios a partir do
trânsito em julgado.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta, seguido de petição da apelante informando a modulação dos
1 Valor da ação em julho de 2018: R$ 53.703,77

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos pelo STF e sua aplicação ao caso.
Relatado.
Trata-se de ação de repetição de indébito, ajuizada em
julho de 2018, referente aos valores pagos a título de Taxa de Incêndio
referente aos exercícios de 2013 a 2017.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de
que é inconstitucional a cobrança da Taxa de Incêndios, já que A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se,
no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque
serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco inicial o ajuizamento daquela ação, de modo que admitida a
cobrança até 01/08/2017 (ED no RE 643247, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019).
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

Exercícios de 2014 a 2017 Modulação prospectiva dos efeitos
da decisão do RE 643.247/SP, sob regime de repercussão geral
(Tema 16), a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas - Ação ajuizada somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09.05.2019 - Sentença reformada Recursos providos para
julgar improcedente o pedido (Apelação / Remessa Necessária
1002997-32.2019.8.26.0079; Relator REZENDE SILVEIRA;
15a Câmara de Direito Público; Julgamento: 14/07/2020).
Ação declaratória. Taxa de Sinistro. Município de
São Bernardo do Campo. RE 643.247/SP, julgado pelo C. STF,
em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a cobrança,
pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou sinistros.
Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede de
embargos de declaração. Ação ajuizada em data posterior.
Repetição indevida. Sentença de procedência. Recurso provido
(Apelação / Remessa Necessária 1032860-04.2017.8.26.0564;
Relator CARLOS VIOLANTE; 18a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 16/07/2019).
EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU,
Taxa
de
Conservação de Vias e Logradouros, de Incêndio, de Limpeza
Pública/Lixo e Contribuição de Iluminação Pública Omissão
na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não
gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é
previsto no código tributário municipal Exação que deve
prosseguir com relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de
Incêndio uma vez que a ação foi proposta antes de 01/08/2017
Execução fiscal que deve prosseguir com mera exclusão das
taxas inconstitucionais, sem necessidade de substituição das
CDA's - mero cálculo aritmético - Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível 0621231-16.2008.8.26.0564; Relator
(a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 28/11/2019).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso, com
inversão da sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.271
Apelação Cível no 1009191-18.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Prefeitura Municipal de Barueri
Apelado: Pires Cunha Empreendimentos e Participacoes Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade
da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-
la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim”.2
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo
acórdão restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE

QUÓRUM

MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo
97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
2 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia
no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a
alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas
justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção
à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927,
§ 3o, do Código de Processo Civil.”
Conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese
“a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
Nesse passo, prejudicada a alegação fazendária, diante da
manifestação da Corte Suprema acerca do pedido de modulação.
Dai porque, correta a condenação à restituição dos valores já
pagos, recolhidos aos cofres públicos há menos de cinco anos da propositura da
demanda (fls. 51/104), tenham os respectivos pagamentos comprovados quando
da liquidação da sentença (artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário
Nacional), atualizados desde a data do desembolso, acrescida de juros
moratórios.
Aqui, contudo, assiste razão ao Município, eis que na
repetição do indébito os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito
em julgado, segundo os índices estabelecidos no Tema 810 do STF.
A Suprema Corte, apreciando o Tema 810 da repercussão geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida no Recurso Extraordinário no 870.947, assentou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” (destacamos).
Assim, quanto aos juros, tratando-se de condenação de natureza
tributária, deve ser observado o mesmo índice pelo qual a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunera seu crédito tributário.
Já em relação à correção monetária, de rigor a utilização da
Tabela Prática para atualização monetária de débitos judiciais do Tribunal de
Justiça de São Paulo, pelo IPCA-E, afastando-se a aplicação do art. 1-F Lei
9.494/97.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
12164CC5
5
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1221AE70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009191-18.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.